Tribunal: TJDFT
Processo: 0709253-11.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0709253-11.2024.8.07.0017 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PELITAS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão que negou seguimento a Recurso Inominado, por deserção, condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em valor correspondente a 10% do valor atribuído à causa (ID 71535122). Anoto, preliminarmente, que a decisão desafia recurso próprio, razão pela qual não conheço do Pedido de Reconsideração de ID 71738390, inclusive porque, posteriormente, foi interposto o recurso adequado, tratando, apenas, dos honorários de sucumbência fixados na decisão agravada (ID 71948533). O recorrente pleiteia, assim, a modificação da decisão, que fixou os honorários em 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa e, nesse tocante, lhe assiste razão. Nos termos do Enunciado 122, do FONAJE, “é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”. Ocorre que a verba honorária, no microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, é fixada de acordo com o artigo 55, da Lei 9.099/95, que estabelece: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” (g.n.) No caso concreto, verifica-se que houve condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (ID 70950584), sendo esse, portanto, o valor sobre o qual deve incidir o percentual de honorários. Assim, em juízo de retratação, revogo a decisão de ID 71535122, parcialmente, apenas para fixar os honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Um vez preclusa a presente decisão, retornem os autos à origem, com as cautelas de praxe. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.